Tribunal: TJES
Processo: 0012757-67.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012757-67.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONALD CARVALHO FARIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o
expert
nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados.

3. Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática similar, já externou compreensão no sentido de que
“havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas”
(TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão de
RONALD CARVALHO FARIAS
, condenando a apelante a pagar ao apelado a importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

Em suas razões de fls. 186/190 verso a apelante suscita, em síntese, a necessidade de declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que esta foi proferida durante o prazo de manifestação sobre o laudo pericial apresentado e, no mérito, defende, em síntese: i) A existência de lesões preexistentes, decorrentes de acidente pretérito, as quais já haviam sido indenizadas em momento anterior; ii) necessidade de correção do valor da condenação que constou na decisão que julgou os embargos de declaração; iii) que com a soma dos valores pagos em acidente anterior o valor da condenação ultrapassa o limite total do capital segurado que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo, se for o caso, a indenização ser limitada a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando que a parte já recebeu anteriormente a importância de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Com base nestas razões a apelante pugna pela anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa e, caso ultrapassado o ponto, pela improcedência do feito, ou, alternativamente, para a limitação da condenação a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões às fls. 200/207.

É o que me competia relatar.

Corrija-se os polos das partes (apelante/apelado) no sistema, posto que invertidos e, após, inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão de
RONALD CARVALHO FARIAS
, condenando a apelante a pagar ao apelado a importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

Aduz a requerida/apelante, em suma, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que fora proferida sentença dentro do prazo de manifestação sobre o laudo pericial no qual se baseou o julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Pelo que observo, e restou incontroverso nos autos, após a apresentação do laudo pericial, foi proferida sentença acolhendo a pretensão autoral, com base no mencionado laudo, dentro do prazo de manifestação das partes sobre termos adotados pelo Sr. Expert.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova pericial, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão.

Senão vejamos o teor dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o
expert
nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados.

Senão vejamos a redação do artigo 477 do CPC:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3
o
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

No caso em testilha, conforme já apontado, a parte recorrente foi impedida de formular pedido de esclarecimentos ao laudo do
expert,
dada a prolação de sentença quando ainda vigente o prazo de manifestação sobre este.

Assim, forçoso compreender que,
mesmo diante de pendências processuais
, a instrução probatória fora encerrada com a prolação, pela instância primeva, da sentença objurgada que decidiu por acolher a pretensão autoral com base no laudo apresentado pelo
expert
.

Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática similar, já externou compreensão no sentido de que
“havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas”
(TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Neste mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o expert nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados. 3. Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática análoga, já externou compreensão no sentido de que “havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas” (TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017). 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 30/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0014813-39.2019.8.08.0011 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)

Assim, tendo a parte autora direito a solicitar esclarecimentos ao perito judicial, ou mesmo impugnar o laudo apresentado, não se pode considerar concluída a fase instrutória, sendo que a prolação de sentença, tal como feito pela instância primeva, acaba por violar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Senão vejamos outros precedentes que também se aplicam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUG-NAÇÃO À PERÍCIA JUDICAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO. ART. 435, DO CPC. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
Sentença que foi proferida depois de apresentada impugnação sobre o laudo elaborado pelo Perito Judicial, na qual a parte expropriante requereu esclarecimentos acerca da apuração do valor do imóvel desapropriado. Necessidade de manifestação do Perito Judicial, para dirimir as incertezas apontadas no laudo, nos termos do art. 435, caput, do CPC, hipótese que não foi observada quando da prolação da sentença, o que importou em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tal como postos no art. 5º, LV, da CF/88. Ocorrência de nulidade insanável. Sentença anulada.
Apelações prejudicadas.” (TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 3027799-23.2013.8.26.0224, rel. Des. Ronaldo Andrade, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NÃO APRECIADO PELO JUIZ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I.
A parte que aponta, de maneira fundamentada, imprecisões, inconsistências ou contradições no laudo pericial, tem direito de pedir esclarecimentos voltados à sanação de eventuais falhas do perito. II. Há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem pronunciamento do juiz a respeito dos esclarecimentos requeridos pela parte acerca do laudo pericial.
III. Recurso conhecido e provido Sentença anulada.” (TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 20130110811197APC, rel. Des. James Eduardo, julgado em 27/04/2016, DJe 31/05/2016)

Vale consignar ser indene de dúvidas de que
“o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao Perito do Juízo não configura cerceamento de defesa, se tais esclarecimentos não são necessários ao deslinde da controvérsia”
(TJMG; APCV 1.0024.11.025220-2/001; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 19/07/2018; DJEMG 27/07/2018).

Entretanto, conforme já dito à exaustão, a instância primeva sequer aguardou o decurso do prazo de manifestação da parte sobre o laudo apresentado, sendo tal vício, em minha compreensão, de natureza insanável e que acarreta a anulação da sentença recorrida, posto que esta se baseou justamente no laudo apresentado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao culto Juízo
a quo
para o devido prosseguimento, com a concessão do prazo ainda restante para manifestação das partes sobre o laudo pericial apresentado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar